Tribunal: TJMT
Processo: 0000690-92.2012.8.11.0077
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000690-92.2012.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIEZER DE MOURA LIMA - CPF: 407.324.286-53 (APELANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JONAS DE SOUZA SANCHES - CPF: 238.498.519-15 (APELADO), SÔNIA DO CARMO MOURA (APELANTE), ADRIANA SABINO SANCHES (APELADO), CARLA ADRIANA SABINO SANCHES (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA SABINO SANCHES - CPF: 623.545.409-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000690-92.2012.8.11.0077

APELANTE: ELIEZER DE MOURA LIMA, SÔNIA DO CARMO MOURA

APELADO: JONAS DE SOUZA SANCHES, CARLA ADRIANA SABINO SANCHES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - USUCAPIÃO – POSSE CONTESTADA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – PROCEDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO - CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DONO - REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO IMPLEMENTADOS – ARTIGOS 1238 e 1242 DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a Usucapião foi julgada improcedente, são coerentes as razões recursais que buscam demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da prescrição aquisitiva.

Não caracteriza cerceamento de defesa a não manifestação das partes sobre o fato de se tratar ou não de ocupação coletiva, tampouco a não realização de inspeção judicial.

Não é nula a sentença que contém as razões de fato e de direito que conduziram ao convencimento do julgador.

A expressão “sem oposição”, constante no art. 1.238 do CC, exprime a mesma ideia da palavra “incontestadamente”, mencionada no art. 1.242 também do Código Civil. Portanto, em ambas as modalidades de prescrição aquisitiva a citação para a Ação Possessória que envolve o imóvel usucapiendo interrompe o prazo prescricional e impede a declaração da Usucapião, sobretudo quando já ocorreu o trânsito em julgado da sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse.

A liminar deferida na Ação Rescisória que visa a sua desconstituição apenas obsta a restituição do imóvel, mas não autoriza a procedência da Usucapião, para a qual o autor deve comprovar os requisitos estabelecidos na legislação de regência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000690-92.2012.8.11.0077

APELANTE: ELIEZER DE MOURA LIMA, SÔNIA DO CARMO MOURA

APELADO: JONAS DE SOUZA SANCHES, CARLA ADRIANA SABINO SANCHES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível em Ação de Usucapião extinta com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (Id 77658015).

Os apelantes alegam que são possuidores de 199,6238ha, denominados Estância Moura, situada na Gleba Renascer, município de Vila Bela da Santíssima Trindade, conforme mapa e memorial descritivo que anexaram nos autos, cuja posse exerceriam há mais de 15 anos de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, por isso teriam direito à prescrição aquisitiva, consoante art. 1.238 do CC.

Informam que a matrícula se encontra em nome dos apelados (n. 1.338 do respectivo RGI); que se trata de área produtiva na qual exercem posse com
animus
de dono e onde mantêm moradia, fato que reduziria o prazo para aquisição da propriedade de 15 para 10 anos.

Transcrevem a íntegra da sentença e apontam sua nulidade em virtude de cerceamento de defesa porque, antes de ser proferida, os ocupantes deveriam se manifestar, já que a hipótese não é de invasão coletiva.

Aduzem também que não foi realizada a vistoria que requereram como prova complementar indispensável, tampouco inspeção judicial; que a sentença não é justa nem reflete a situação fática atual; e ausência de fundamentação sobre pontos essenciais da defesa que apresentaram, tais como a produtividade. Em seguida, retornam aos mesmos argumentos.

No mérito, dizem que a área em questão não tem nenhuma relação com a maior, da ROTEC, e nem similitude com a que foi objeto da Ação de Reintegração de Posse n. 290/2003. Ademais, que não figuraram no polo passivo de respectiva demanda possessória, e que mencionada empresa não faz parte da presente lide e mesmo assim foi “
protegida”
pelo juízo de origem.

Ressaltam que a liminar deferida na Rescisória que visa desconstituir a sentença prolatada na Ação de Reintegração de Posse os beneficia, e afirmam que preenchem todos os requisitos da Usucapião (Ids 77658017 a 77658022).

Nas contrarrazões, os apelados assinalam que o feito já foi decidido em ambas as instâncias e está pendente apenas o desfecho da Rescisória proposta por posseiros, dentre eles os apelantes.

Pugnam pelo não conhecimento do Recurso por falta de dialeticidade, uma vez que as justificativas aqui contidas são mera repetição das constantes na inicial.

Anotam que a sentença não é nula, e que as provas requeridas pelos apelantes são genéricas e não ficou demonstrado nenhum prejuízo com a não produção delas.

Acrescentam que o juízo da causa se amparou na ausência de posse mansa e pacífica em virtude do ajuizamento da Ação de Reintegração pelos apelados por terem suas terras invadidas e divididas em lotes que foram vendidos a terceiros, nos quais se incluiriam (os apelantes), e que, inclusive, integraram o polo passivo, sendo definido em primeiro grau que todos adquiriram os lotes cientes de que estavam sob litígio (Ids 77658026 a 77658028).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000690-92.2012.8.11.0077

APELANTE: ELIEZER DE MOURA LIMA, SÔNIA DO CARMO MOURA

APELADO: JONAS DE SOUZA SANCHES, CARLA ADRIANA SABINO SANCHES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminares

I – Ausência de dialeticidade

As razões recursais são coerentes pois buscam desconstituir a sentença, e os apelantes argumentam inclusive a presença dos requisitos que autorizam a prescrição aquisitiva.

Rejeito a preliminar.

II – Nulidade da sentença

a)

Cerceamento de defesa

Não caracteriza cerceamento de defesa a não manifestação das partes sobre a ocupação ser ou não coletiva, tampouco a não realização de inspeção judicial.

Rejeito a preliminar

b)

Falta de fundamentação

Não é nula a sentença que contém as razões de fato e de direito que conduziram ao convencimento do julgador.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Os apelantes ingressaram com Ação de Usucapião (ordinária ou extraordinária) contra os apelados sob a justificativa de serem os reais possuidores do imóvel denominado Estância Moura, situado na Gleba Renascer, município de Vila Bela, com 199.6238ha, e descreveram a atividade ali exercida, as benfeitorias realizadas, assim como os limites e confrontações.

Alegam que residem no local, o que reduziria o prazo para a aquisição da propriedade de 15 para 10 anos. Além dos documentos técnicos, juntaram o Contrato Particular de Compra e Venda de Direito de Posse que firmaram com Urias Granzoto em 16-6-1999.

Na contestação, os apelados afirmam que se trata de posse litigiosa; que a área em questão integra outra maior, de 4.840ha, matrícula n. 1.338 do RGI de Vila Bela, parte integrante da Fazenda Baía Funda, que era de propriedade da ROTEC, foi invadida em 1998 e é objeto da Ação de Reintegração de Posse n. 290/2003.

O juízo de origem consignou que o imóvel ora em discussão situa-se dentro de outro maior, denominado Fazenda Dois Irmãos II ou Alto Guaporé, matrícula n. 1.338 do RGI de Vila Bela, vizinha à Fazenda Baía Funda, ambas invadidas no final da década de 90, o que resultou na Ação de Reintegração de Posse n. 290/2003, em que os apelantes figuram no polo passivo.

Destacou ainda que, em relação à Baía Funda, a Possessória foi julgada procedente e determinada a reintegração da empresa ROTEC. No que concerne à Fazenda Dois Irmãos II ou Alto Guaporé, foi reconhecida a ilegitimidade da autora, porém afastada pelo Tribunal de Justiça. Desse modo, as duas Ações foram julgadas procedentes e ordenada a desocupação, sendo relegada a análise sobre as benfeitorias para Ação própria, e transitado em julgado o feito.

Anotou também que alguns ocupantes ajuizaram a Rescisória n. 42.475/2013, em que foi deferida a antecipação da tutela para suspender os efeitos do acórdão e manter os ocupantes da Fazenda Dois Irmãos II; que referida Ação aguarda julgamento da impugnação ao valor da causa (68751/2013) pelo STJ (REsp 1.559.256-MT); que inicialmente determinou o sobrestamento da tramitação da Usucapião, mas depois, em exame mais acurado, entendeu não haver prejudicialidade, uma vez que o beneficiamento dos autores pela liminar impede apenas a reintegração da ROTEC na posse da área, contudo não altera o fato de que os apelantes figuraram no polo passivo da Possessória, o que demonstraria que não exerceram posse mansa, pacífica e sem oposição, e sim que, ao contrário, as terras estavam sendo contestadas judicialmente.

A propósito das decisões proferidas na Ação Rescisória, consta que o STJ, em monocrática de 20-4-2016 do ministro Marco Buzzi, negou provimento ao RESP e manteve a conclusão do TJMT, que acolheu o laudo de avaliação anexado pelo impugnante como sendo o proveito econômico pretendido na Rescisória. Todavia, essa decisão foi revista no Agravo Interno no REsp n. 1.559.256-MT, e, com isso, os autos retornaram a este Tribunal para novo julgamento dos Embargos de Declaração e saneamento da omissão contida no aresto que os apreciou, o que ocorreu em 29-11-2017, e a baixa dos autos em 19-2-2018.

Porém, independentemente da fase processual da Ação Rescisória e da liminar nela concedida, como bem destacado na sentença, qualquer decisão que vier a ser prolatada só impedirá a reintegração da ROTEC no local, até porque todas têm relação com a Reintegração de Posse.

A Usucapião é Ação Petitória pela qual se adquire a propriedade através da posse e na forma descrita nos artigos 1238 a 1244 do Código Civil, cujos requisitos legais são o exercício da posse por longo e contínuo período de tempo, inexistência de oposição do proprietário do domínio e a intenção do possuidor de se tornar dono.

Desse modo, a posse contestada não autoriza a Usucapião, e é irrelevante a origem da oposição. Dessa maneira, se o possuidor teve de defender a sua posse em virtude da reivindicação do proprietário, o primeiro não poderá adquirir-lhe a propriedade por Usucapião.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE
USUCAPIÃO.
ANTERIOR OPOSIÇÃO À

POSSE.

AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INVASÃO COLETIVA. CITAÇÃO DE TODOS OS
INVASORES. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Em caso de invasão generalizada de imóvel, a sentença de
procedência proferida em ação possessória anterior constitui
verdadeira oposição à
posse
ad usucapionem dos invasores, ainda que
não tenham sido nominalmente citados na demanda.
2. "Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é
exigível a qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo
pela precariedade dessa situação" (RMS 27.691/RJ, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe de
16/02/2009).
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, com a determinação de retorno dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, AgInt no AREsp 580885-RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 8-3.2021).

P
osto isso, nego provimento ao Recurso para manter a sentença que extinguiu a Ação de Usucapião com julgamento do mérito e condenou os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que majoro para 15% sobre o valor da causa, nos termos no § 11 do art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021